Tribunal: STF
Processo: RE 88448
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
LIMITES DA LIDE (LITISCONTESTATIO). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS.
128 E 515. - E VEDADO AO JUIZ APRECIAR QUESTÕES QUE NÃO TENHAM SIDO
SUSCITADAS PELAS PARTES, QUER NA INICIAL, QUER, COMO EXCEÇÕES, NA
CONTESTAÇÃO, HAVENDO QUE CINGIR-SE AO TEMA DA LITISCONTESTATIO.